Tribunal: TJSP
Processo: 1008894-97.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação "anulatória de débito" c.c. repetição de indébito em dobro. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou a autenticidade das assinaturas apostas no instrumento apresentado pelo réu, que não se preocupou em fazer a respectiva contraprova que lhe incumbia. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Não demonstrada a lisura da operação impugnada. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso

Ementa:
Ação "anulatória de débito" c.c. repetição de indébito em dobro. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou a autenticidade das assinaturas apostas no instrumento apresentado pelo réu, que não se preocupou em fazer a respectiva contraprova que lhe incumbia. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Não demonstrada a lisura da operação impugnada. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Mantida a decisão originária no tocante à declaração de inexistência do negócio e inexigibilidade do débito. Necessidade de reforma quanto à restituição de valores em dobro. Devolução a ser realizada na forma simples, ausente indício de má-fé da instituição financeira. Reforma mínima da r. sentença. Recurso provido em parte.